Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-30.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SÚMULA 511 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal), à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela subtração de bicicleta mediante rompimento de obstáculo durante o período noturno, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação de benefícios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do repouso noturno, justifica a elevação da pena-base; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado, com a consequente redução da pena e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repouso noturno, embora não incida como causa de aumento no furto qualificado (Tema 1087/STJ), pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
4. O magistrado possui discricionariedade na fixação da pena-base, desde que fundamentada, sendo adequado o critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
5. A omissão na fixação da pena de multa não pode ser corrigida em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.
6. A divergência quanto ao valor do bem subtraído nos dois depoimentos prestados pela vítima impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, adotando-se o menor valor indicado, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
7. Presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e a qualificadora de natureza objetiva (rompimento de obstáculo), é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal e da Súmula 511 do STJ.
8. A redução da pena em 1/3 mostra-se proporcional diante das circunstâncias do caso, especialmente pela imediata revenda e impossibilidade de restituição do bem.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é adequada, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, por réu primário e confesso, além disso apenas as circunstâncias do crime foram desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.